Tribunal: TJDFT
Processo: 0711225-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711225-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Rosália Pereira Serpa Agravado: Júlio Cesar Santos de Moraes Lana Veronica De Araujo Lana Moraes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosália Pereira Serpa contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0704465-18.2019.8.07.0020, em fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “Trata-se de pedido de penhora de 30% dos rendimentos da executada VERONICA DE ARAUJO LANA MORAES e expedição de ofício ao DETRAN-DF para fins de informar ao Juízo os endereços constantes no cadastro dos veículos localizados via Renajud em nome do executado JULIO CESAR SANTOS DE MORAES LANA. I – Do pedido de penhora de 30% dos rendimentos da executada VERONICA DE ARAUJO LANA MORAES Aduz a parte autora que os Tribunais tem admitido a relativização da regra da impenhorabilidade (art. 833, IV do CPC). Requer, portanto, a aplicação do referido entendimento para que seja constringida a remuneração auferida pela executada junto ao seu órgão empregador. Em que pese as súplicas da parte requerente, entendo que o pleito não merece provimento. Oportuno salientar que os precedentes trazidos pelo autor, não possuem caráter vinculativo aos Juízos de 1a Instância. Da mesma forma em que há esparsas jurisprudências favoráveis a constrição, também há recentes entendimentos contrários a esta. Não bastasse isso, observo que este Eg. Tribunal manteve entendimento de que a penhora do salário para a satisfação de dívidas não alimentícias é indevida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% SOBRE O SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do NCPC. 2. Se o crédito exeqüendo advém de ação de Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Comercial) em que o exequente não logrou encontrar bens do executado penhoráveis, requerendo a penhora de seu salário, deve ser adotada sua impenhorabilidade absoluta, conforme precedente do STJ. 3. Por esses motivos deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a penhora. 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1194872, 07017783120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2019, publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de penhora da conta da agravada. 2. Mantenho o entendimento pessoal que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de cumprimento de sentença seja mais efetivo. 3. Entretanto, rendo-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso com efeito repetitivo, no sentido de que as verbas salariais não podem ser penhoradas, nem mesmo no percentual de 30%. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1191187, 07036931820198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, publicado no DJE: 29/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria", dentre outros, sendo que a impenhorabilidade somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, como no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia e no de depósitos superiores a 50 salários mínimos mensais. 2. Inexistindo as exceções legais, a intangibilidade absoluta do salário do executado deve ser resguardada, não havendo que se falar sequer na possibilidade de penhora de seus vencimentos até o percentual de 30%. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1135979, 07105987320188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o pedido de penhora de 30% dos rendimentos da parte devedora dever ser indeferido. II – Do pedido de expedição de ofício ao DETRAN-DF A parte credora requereu a expedição de ofício ao Detran visando obter os endereços constantes no cadastro dos veículos localizados via Renajud em nome do executado JULIO CESAR SANTOS DE MORAES LANA. Sobre o tema, cabe dizer que o sistema Renajud fornece a informação pretendida pela parte, não sendo necessária, portanto, a expedição de ofício ao Detran. Assim, INDEFIRO o pedido de penhora 30% dos rendimentos da parte devedora. Promova-se a pesquisa através do sistema Renajud visando obter os endereços constantes no cadastramento dos veículos localizados ao ID 83647447. Com a resposta, intime-se a parte credora, para no prazo de 15 (quinze) dias, indicar medida apta a satisfação do seu crédito, sob pena de suspensão da execução (art. 921, III do CPC). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 24925156), em síntese, que a penhora de valor correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração recebida pelos devedores não consiste em medida excessivamente onerosa. Argumenta que essa medida é admitida pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como que pode ser compatibilizada com a manutenção da subsistência digna dos devedores. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora do montante correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração recebida pelos recorridos, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante de sua manifesta intempestividade. É importante destacar que a publicação da decisão recorrida foi promovida aos 18 de março de 2021 (quinta-feira), de acordo com a certidão de intimação referida no Id. 86532758 dos autos do processo originário. A fluência do prazo recursal iniciou-se aos 19 de março de 2021 (sexta-feira), de acordo com o art. 224, § 3o, do CPC. Por isso, o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 13 de abril de 2021 (terça-feira), tendo em vista a suspensão do curso do prazo durante o feriado da semana santa (de 31 de março a 4 de abril do ano corrente). Ocorre que o agravo de instrumento foi interposto apenas em 16 de abril de 2021 (sexta-feira), ou seja, após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis. Convém ressaltar que a contagem do prazo a que se refere a recorrente, em suas razões recursais, não diz respeito ao lapso temporal para a interposição do presente agravo de instrumento. Em verdade, trata-se de outro prazo de 15 (quinze) dias concedido pelo Juízo singular para manifestação a respeito do resultado da pesquisa efetuada via sistema Renajud, nos termos da certidão referida no Id. 86631978 dos autos do processo originário. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília–DF, 19 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator